Tribunal: TJDFT
Processo: 0003857-97.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0003857-97.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS LTDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra o v. Acórdão n° 807148, assim ementado: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DO DÉBITO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Compete privativamente à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário pelo lançamento. 2. Não há como implementar a execução de créditos tributários sem o necessário lançamento para constituí-lo. 3. Recurso provido.” (Acórdão 807148, 20140020038344AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/7/2014, publicado no DJE: 30/7/2014. Pág.: 119) No citado recurso, questiona-se a legalidade da remissão dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente do Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) efetivada pela Lei Distrital n° 4.732/2011. No despacho Id. 8499600, o eminente Presidente determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para que o recurso fosse apreciado novamente, considerando o decidido no citado RE 576.155/DF. Na decisão Id. 8499634, foi determinado o sobrestamento do recurso, até o julgamento final do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF. No entanto, ao reexaminar o v. Acórdão verifiquei que a discussão travada no Agravo de Instrumento não se relaciona à Lei Distrital 4.732/2011 e, portanto, ao Tema 817. Na petição Id. 41060341, o Ministério Público informa que não tem mais interesse no julgamento do Recurso Extraordinário, ante o julgamento definitivo do RE n° 851.421/DF, Tema 817. Tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento e a manifestação Ministério Público de ausência de interesse no julgamento do Recurso Extraordinário, encaminhem-se os autos à Presidência deste eg. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora